Tribunal: STF
Processo: ARE 1520357
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER, ALÉM DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, E ART. 307 DO CP C/C O ART. 5º E SEGUINTES, ESTES DA LEI Nº 11.340/2006 – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO – A U T O R I A E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA JUDICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES D E S S E J A E Z – CONDENAÇÃO MANTIDA – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE TERCEIRO NA DELEGACIA – CRIME FORMAL QUE DISPENSA A PRODUÇÃO DE RESULTADO – A U T O R I A E MATERIALIDADE D E L I T I V A S COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL E D O C U M E N T A L SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL – TESE DE AUTODEFESA QUE JÁ FOI APRECIADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 640.139) E PELO STJ (SÚMULA Nº 522), O S Q U A I S RECONHECERAM QUE A CONDUTA É TÍPICA, MESMO QUE ALEGADA A AUTODEFESA – CONDENAÇÃO QUE MERECE SER MANTIDA – FIXAÇÃO DE VALOR PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – A R G U I Ç Ã O D E INCOSNTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 – MANUTENÇÃO D O Q U A N T U M ESTIPULADO NA SENTENÇA - DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - (e-doc. 9, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 11).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia depende da prévia análise da legislação infraconstitucional, sendo reflexa eventual ofensa à CRFB (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, pontuo que a essência da controvérsia aqui apresentada — condenação ao valor mínimo por danos morais no contexto de violência doméstica contra a mulher — já foi objeto de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma desta Suprema Corte no ARE nº 1.369.282, em que assim definiu:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO. DANO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFENSIVO. 1. Nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração – como decidido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça –, porque a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente – pois não alijado o direito de a vítima pretender reparação maior em juízo próprio –, o dano moral sofrido por aquela que se tornou, dentro de um contexto em que deveria imperar a confiança, o respeito, a amizade e o amor, objeto de dominação, de subjugação, de aprisionamento, de assenhoramento, de violência física, psíquica e, por tantas vezes, violência também patrimonial (...). 



    (ARE nº 1.369.282 AgR/SE, Red. p/Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 01/12/2023; grifos acrescidos). 



    6. Ademais, cabe apontar que a indenização por dano moral foi deduzida desde a denúncia (e-doc. 3, p. 6), portanto, sendo em tese submetida, e desde logo, ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios de impugnação previstos na legislação processual.



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator